Tribunal: TJMT
Processo: 1012410-81.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012410-81.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEISE RAMOS DA SILVA MARTINS - CPF: 968.808.055-15 (RECORRENTE), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Dou provimento ao recurso. (voto anexo) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o relator.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA
ALHEI
A AO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

LEI 11.243/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATO TEMPORÁRIO
DESVIRTUADO.

VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL)
DEVIDAS.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551
DO
STF.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excep
cionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado
que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Rondonópolis
/MT para
prestarem

serviço
para a
Secret
aria
Municipal de
Educação

são

regidos
pela Lei Municipal 11.243/2020.

Se o
ente

público

não

comprovar
que
o

período
do
contrato

temporário

coincidiu
com o
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
, o
contrato

deverá

ser

considerado

nulo
.

3.
Em

regr
a
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
Férias
e
Terço

Constitucional
),
nos

termos
do
Tema
551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo se
houver

expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirt
uamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.

Estando

desvirtuada
a
contratação

temporária
do
servidor
, é
devido
o
pagamento
das
referidas

verbas

trabalhistas
, ante a
nulidad
e
da
contratação
.

4.
Recurso

conhecido

em

parte
e
não

provido
.

5.
Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).

Honorários

advocatícios
,
pela
parte

r
ecorrente
.

Recurso

Inominado
:
10
12410-81.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:
VALDEISE RAMOS DA SILVA MARTINS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

VALDEISE RAMOS DA SILVA MARTINS
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICÍPIO DE RONDONÓ
POLIS.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
houve
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
da
parte

reclamante
.
Julgou

procedente

o pedido para declarar a nulidade dos contratos

temporários

firmados
,
bem

como

condenar
a
parte

reclamad
a

ao

pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
de
férias
, do
período

em
que
a

autora

trabalhou
junto
ao

Município
.

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a)
está

prescrita
a
pretensão

autoral

e
m

relação

ao
FGTS; e b)
não

houve
o
desvirtuamento
do
s

contratos

temporários

firmados
com a parte
reclamante
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

apresentadas
pela
parte

reclamante

pugnando
pela
manutenção
do
decisum
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

Inicialmente
,
consigno que

deixo
de
conhecer
do
recurso

quanto à alegação de prescriç ão para cobrança
do FGTS
,
porquanto

não
se
inclui n
o
objeto
da
lide
e
sequer

foi

concedida

referida

verba

na

sentença

recorrida
, tratando-se de matéria alheia ao processo.

Concernente
à
contratação

temporária
, o
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do
interesse

público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de

contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

no
rmais
da
Administração

Nesse

sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão

Geral
nº658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

tempo
rária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
s
endo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema
612)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Rondonópolis
à
serviço
da
Secretária
Municipal de
Educação

são

regidos
pela Lei Municipal 11.243/2020,
estabelecem
que a
contratação

será

precedida
de
Processo

Seletivo

Simplificado
e a
vigência
do
contrato

coincidirá

exatamente

ao

período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
.

Segue
a
literalidade
dos
arts
8º e 9º,
caput
, ambos da
referida
lei.

Art.
8º.
Para
realizar
as
contratações

deverá

ocorrer

Processo

Seletivo

Simplificado
no
qual

a

avaliação
dos
candidatos

inscritos

compreenderá

uma
das
seguintes

modalidades
: (...)

Art. 9º
Os

contratos

em

s
ubstituição

previstos

nesta
Lei
terão

vigência

pelo

período

exclusivo
do
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
,

ou

seja
,
por
tempo
determinado
. (...)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

trabalhou
para a
parte

reclamante
,
mediante

contrato

temporário
de
novembro
/2019 a
dezembro
/2022,
por

mais
de3
anos
(ID
198434688/PJe2
ao

ID
198434691/PJe2 e ID 198434698/PJe2),
sendo
um
contrato
para
cada

ano
, com
pequenas

interrupções
,
estas

coincidind
o
com as
férias

escolares
de final de
ano
.

No
caso

concreto
, nota-se
também

que é
incontroverso
que
o

contrato

temporário

celebrado
entre as
partes

foi

precedido
de
Processo

Seletivo

Simplificado
,
todavia
,
não

há

prova
de que
o

servidor

efetivo
, titular d
a
vaga
que a
parte

reclamante

substituía
,
esteve

afastado

por

todo

este

período
.

Desta forma,
não

havendo

prova
de que
o

período
de
trabalho

exercido
pela
parte

reclamante

coincidiu
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
,
conclui
-se que a
vigência

ocorreu

por

lapso
superior
ao

permitido
.

Vale
lembrar
,
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
d
a
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto

ao

lapso

trabalhado
,
todavia
, a
parte

reclamada

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

reclamante
,
pois

não

comprovou
que
o

lapso

trabalhado

coincidiu
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular.

Portanto
, o
contrato

celebrado
entre as
p
artes
é
nulo
,
como

bem

declarado

na

sentença
de
primeiro

grau
.

Férias
e
Terço

Constitucional
.

Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

ao

pagamento
de
Férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
ressalvado
,
dentre

outras

opções
,
quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
.

Neste

sen
tido
é o
entendimento

sedime
ntado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão

Geral
(
Tema
551):

(...) 4
.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que
tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13º
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (...) (II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
suc
essivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”.

(
Tema
551.

STF.
RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-
06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da parte
reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido

acima
, é
devido
o
pagamento
das
férias

remuneradas

acrescidas
do
respectivo

terço

constitucional
à parte
reclam
ante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,

em

parte
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,

condeno
a
Fazenda

Pública
(
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito

-
Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado 1012410-81.2023.8.11.0003

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida reconheceu que houve o desvirtuamento da contratação temporária da parte reclamante e julgou procedente a reclamação, com a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para: a)
DECLARAR
nulo os contratos realizados, bem como b)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional de férias, do período vindicato,
respeitado o período prescricional quinquenal a contar da data da distribuição da ação,
cujo valor deverá ser corrigidos
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação,
cujo valor deverá ser corrigido monetariamente da seguinte forma:

1)
Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

2)
Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item a), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);

3)
Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “item a” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021).
e ainda

O Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso do Município

No entanto, verifico que a Reclamante alega que manteve vínculo com o Município réu, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professor. Diz que houve renovações sucessivas por isso requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Município seja condenado a pagar FGTS e Férias acrescidas do 1/3 constitucional.

O Município réu sustenta que cada uma das contratações se ocorreram em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei Municipal, não havendo ilegalidade, por isso a pretensão da autora não pode ser acolhida.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Rondonópolis, há as Lei Municipais nº 10.060/2018, 10.693/2019 e 11.243/2020

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da autora em Processos Seletivos, para função de Professor, fato não impugnado pela autora.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada à nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única

(Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022).

(N.U 1001243-08.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(N.U 1001181-15.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DO AUTOR EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF).

(N.U 1001692-93.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÁRIOS TESTES SELETIVOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATOS DIVERSOS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

3- É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedente. (STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016 e STJ - AgInt no REsp 1.657.345/MG - Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1ºT - DJe 21/06/2017).

4- A alegação da realização de vários testes seletivos/contratos diversos, que não geram renovação sucessiva, não restou demonstrada nos autos.

5- Comprovação de mesmo número de matrícula para todos os anos eletivos trabalhados.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

7- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC.

8- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1030388-08.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS. Sentença reformada em parte.

(TJ-MT - RI: 10727693720228110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO- PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E FGTS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas. 2- O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados. 3- Recurso conhecido e improvido
.

(TJ-MT 10118661820198110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 300/2017.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.

Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de 19/01/2015 à 31/12/2017, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, como pretende.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002845-75.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a atual redação do art. 4º, III da Lei 4.424/03.

(N.U 1017989-03.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Nesse mesmo sentido transcrevo abaixo decisão recente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS –
CONTRATOS

TEMPORÁRIOS
– PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – NÃO CONTINUIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Dá análise da situação fática-contratual apresentada é possível concluir que, em cada contrato temporário questionado pela Apelante e estabelecido como o Município foi precedido de prévio processo seletivo simplificado. São contratos temporários distintos advindos de processos seletivos também distintos
.

2. Logo, encerrado o vínculo anterior, não há qualquer óbice a impossibilitar que o mesmo profissional seja contratado novamente, desde que tenha se submetido e aprovado em novo processo seletivo, não podendo considerar um novo contrato entabulado entre as mesmas partes como uma extensão do anterior e já extinto contrato.

3. Pedido de minoração dos honorários advocatícios.

4. Considerando que trata-se de uma ação relativamente simples, pois não houve maiores desdobramentos processuais, como por exemplo, realização de instrução processual com oitiva de várias testemunhas, produção de prova pericial, interposição de vários recursos, etc, possível é a minoração da verba sucumbencial, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, I, II, III e IV, do CPC.

5. Recurso parcialmente provido apenas e tão somente para minorar os honorários advocatícios para o patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa
.

(N.U 1007005-64.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Além da jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, havia discussão acerca das contratações realizadas por meio de processo seletivo no Distrito Federal. Diante da existência de divergência da jurisprudência sobre essa matéria, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ocorrido em 29/11/2018, - IRDR – nº 0007013-54.2018.8.07.0000, fixou o seguinte Tese:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATOS SUBSEQUENTES.
PROCESSOS SELETIVOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE.

As contratações subseqüentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, admitida uma prorrogação, na forma do art. 3º., da Lei n. 5.240/2013, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4º, inciso II e parágrafo único da Lei n. 4.266, com a redação da Lei nº 5.240, de 16/12/2013.

(TJ-DF 20180020070134 DF 0007013-54.2018.8.07.0000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/11/2018, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/05/2019 . Pág.: 565/571)

Fundamentou o Relator do IRDR acima em seu voto que
:

“As contratações sucessivas não decorrem de prorrogação, mas da submissão dos professores a novos processos seletivos, de modo que não podem ser tidos como prorrogação, mas relações jurídicas autônomas. A única forma de impedir novas contratações seria impedir os professores que já tivessem firmado contrato anteriormente sob o mesmo regime de participar dos novos certames. Tal medida, contudo, contrariaria vários princípios fundamentais, como o da isonomia, da razoabilidade material, e até mesmo da legalidade, pois não há lei que impeça tal forma de acesso.”.

Destaco ainda a seguinte conclusão do Relator: “
Neste quadro, sou por concluir que a prorrogação do contrato temporário de professor substituto, por uma única vez, na forma da Lei nº 5.240, de 16/12/2013, não viola o disposto no art. 37, incisos II e IX da Constituição Federal
. De outra parte, a contratação sucessiva, precedido de processo seletivo simplificado, na forma do art. 3º., da Lei n. 5.240/2013, não constitui prorrogação, nem viola as normas aplicáveis à espécie
.

Após o julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acima transcrito, as Turmas Recursais do Distrito Federal, passaram a decidir da seguinte forma:

“1. A Turma de Unificação de Jurisprudência editou a Súmula nº 11, uniformizando o entendimento de que nas contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3º da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4º, inciso II e parágrafo único, da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013. (...)

2.
Analisando o caso dos autos, verifica-se que a parte autora trabalhou no cargo de professora substituta entre os anos de 2011 e 2017, apresentando 7 (sete) matrículas distintas (Num. 5721772 - Pág. 1). Não houve irregularidade nas contratações dos períodos de 2011 a 2016, exceto o ano de 2017, no qual não existiu processo seletivo válido
. É que o Edital Normativo nº 01/2014 vigorou para os contratos temporários dos anos letivos de 2015 e 2016, sendo inválido para justificar o Contrato nº 370010951512 (Num. 5721771 - Pág. 9 e 10) celebrado com a parte autora para lecionar no período de 10/02/2017 a 21/12/2017, tendo em vista a inviabilidade de uma segunda prorrogação, porque estaria em confronto com o art. 3º da Lei 5.240/2013.”

Acórdão 1262515, 07341338020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020.

Quanto às férias acrescidas do terço constitucional, eis o que dispõe o
TEMA 551
, que fixou seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Deste modo, não restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública e inexistindo previsão legal pelo Município Recorrente para o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, não deve haver condenação a esse título.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, bem como ausente a previsão legal do pagamento de férias acrescidas terço constitucional do período pleiteado, deve a sentença ser reformada.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024